Tribunal: STF
Processo: HC 213404
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a afirmar reiterar os argumentos declinados na exordial, os quais propõe ser ilegal e insuficiente a prova colacionada pelas instâncias ordinárias para firmar o juízo condenatório. III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado, qual seja: “o acolhimento do pedido absolutório, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, situação vedada na via estreita do habeas corpus”. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC.05, p. 128)



    Busca-se em suma a absolvição dos pacientes por ausência de provas suficientes para a condenação, pois “o único e exclusivo elemento produzido no tocante à autoria foi a suposta confissão extrajudicial dos réus.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, em que pese a alegação do impetrante, do que se depreende da sentença condenatória e acórdão emanado pelo TJSP não foi unicamente depoimento extrajudicial que sustentou a convicção quanto à autoria delitiva. Nesse sentido transcrevo trecho da sentença condenatória:



    “Vale ressalta que o depoimento da vítima, demonstrou grande riqueza de detalhes, apresentando toda a dinâmica e os meio de execução dos crimes, fatos estes, corroborados pelo boletim de ocorrência nº 5314/2019 (03/04) e pelo relatório de investigação (fls. 38/40). 



    A motocicleta roubado, foi utilizada para a prática de outro crime, o qual teve os mesmo autores e, no seu depoimento, a vítima apresentou as características das roupas usadas pelos acusados, as quais são idênticas as roupas utilizadas pelos autores em um outro crime praticado, o qual tiveram imagens captadas pelo circuito de segurança (fls. 21/26). 



    Cabe apontar que os acusados, durante seus depoimentos na fase policial, após serem presos em flagrante pela execução de outro crime, confessaram os fatos a eles imputados. Salienta-se no mesmo sentido, que ambos os autores narram todo o ocorrido, relatando fatos idênticos entre suas falas, bem como a mesma dinâmica descrita pela vítima. 



    (…)



    Embora não tenham confirmado a confissão em Juízo, alegando ter confessado em razão de tortura, tal não se comprovou nos autos. Além disso, ambos os réus trouxeram detalhes do crime que somente os legítimos roubadores poderiam trazer. Assim, não se pode acreditar que os réus somente tenham confessado na fase policial emrazão de terem sido agredidos. 



    Ademais, durante os depoimentos, as vítimas relataram as características dos acusados, descrevendo as roupas usadas por eles, fatos estes que foi amparado pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança (fls. 21/26), e bem como, ambos os relatos das vítimas dos dois casos distintos, ou seja o roubo a agência dos correios e a subtração da motocicleta, demonstram a apresentação das mesmas características e modo de operação do ilícito idêntico, deste modo, confirma que os acusados praticaram os dois crimes. 



    Outrossim, conforme no boletim de ocorrência nº 5366/2019 (fls. 08/09), a motocicleta roubado, foi encontrada pela polícia civil, no Bairro Mario Emilio Bannwart, em poder de Luiz Carlos e de Kelvin, sendo que segundo depoimento, Luiz Carlos comprou o bem de um sujeito conhecido dele, no Bairro Alto, pelo valor de R$ 1.500,00. 



    (…)



    É pertinente apontar, que todo o fato narrada pela vítima e pelas testemunhas, forma corroborados pelas imagens das câmeras de segurança (fls. 21/26), que demonstrou toda a ação criminosa praticada pelos autores, e bem como pelo relatório de investigações (fls. 38/40), o qual apresentou a dinâmica dos fatos, interligando os autores com os crimes a eles imputados.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente